Tribunal: TJBA
Processo: 8000971-16.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000971-16.2023.8.05.0198

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO

Advogado(s):

RECORRIDO: MARIZELMA MORENO DA SILVA RODRIGUES e outros

Advogado(s):ROSILEIDE ALVES MARQUES, BRUNNA SANTOS SOARES, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I.
CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança de Adicional por Tempo de Serviço, ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Planalto/BA.

2. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo o direito da autora ao adicional por tempo de serviço, conforme o art. 85 da Lei Municipal nº 0321/2010, determinando o pagamento de 5% sobre o vencimento do cargo efetivo e condenando o município ao pagamento retroativo desde dezembro de 2018.

3. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de custas de forma pro rata e de honorários sucumbenciais, com suspensão em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita. O Município foi isento das custas processuais.

4. Sentença submetida ao reexame necessário, em razão de valor ilíquido da condenação, nos termos da Súmula 490 do STJ.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar o direito da servidora pública ao adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 85 da Lei Municipal nº 0321/2010, incluindo a retroatividade e os reflexos no vencimento básico.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

6. A Lei Municipal nº 321/2010 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Planalto é clara ao dispor que os servidores públicos fazem jus ao adicional por tempo de serviço a cada 5 (cinco) anos de exercício ininterrupto no serviço público municipal, correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo.

7. Considerando que a autora comprovou sua condição de servidor público, bem como o período de vínculo com a administração pública municipal, de forma ininterrupta, desde 01/03/2006 (ID 68012560, pg. 04), possui direito ao adicional por tempo de serviço da forma como restou decidido na sentença, uma vez que determinou o pagamento do adicional nos termos do art. 85 da Lei 0321/2010.

8. A sentença está em conformidade com a legislação aplicável, razão pela qual se mantém a decisão de primeiro grau.

IV.
DISPOSITIVO

9. Confirmação da sentença de primeiro grau em sede de reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 0321/2010, art. 85.

Código de Processo Civil, art. 85, §2º, e art. 86.

Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 490 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000971-16.2023.8.05.0198, em que figuram como recorrente
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO/BA
e como recorridos
MUNIC
Í
PIO DE PLANALTO
e outros.

A
cordam
os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA